Tribunal: TJES
Processo: 0015489-52.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015489-52.2017.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GABRIEL GOBBO BERGAMIN
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0015489-52.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GABRIEL GOBBO BERGAMIN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

GABRIEL GOBBO BERGAMIN
,

contra

a
decisão

oriunda da

4ª
Vara
Criminal de Cariacica
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
1
21, §2º, i
nciso
s

II e
I
V
,
c/c artigo 14, inciso II,
do Código Penal
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória,
que
no dia
1
1
de
agost
o de 20
1
7
, o denunciado,
com vontade livre e consciente, em manifesto
animus necandi,
efetuou disparos de arma de fogo contra Taylann Candeias Micaela
,
provocando-lhe lesões
que
não
de
ram
causa
a morte da vítima por circunstâncias

alheias a sua vontade
.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
rest
o
u
o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer
a

impronúncia
do réu, a desclassificação do crime pelo qual fora condenado para o delito de lesão corporal, o
decote d
a
s
qualificadora
s
e
a concessão da Justiça gratuita
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A
través da prova oral produzida

tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

Em seu
i
nterroga
tório

em juízo, o réu
negou os fatos
.

Contudo, o
depoimento da vítima narra
com
detalh
es
a
empreitada
criminosa
e aponta
o acusado
como auto
r
dos fatos
, senão vejamos:

"(...) que no dia dos fatos o depoente saiu de dentro de casa para fumar um cigarro, indo em direção ao outro lado da rua; que nesse momento o réu passou com uma mochila e cumprimentou o depoente; que o réu subiu em direção a sua residência; que o réu estava a pé; que na sequência o réu retornou de moto pela outra rua; que o depoente viu o momento em que o réu estava vindo e colocando a mão na cintura; que o depoente neste momento reconheceu o indivíduo da moto como sendo GABRIEL GOBBO BERGAMIN; que o depoente estava nesse momento sentado na calçada; que o depoente então levantou e foi em direção a sua residência; que enquanto estava abrindo o portão, tomou o primeiro disparo; que o outro disparo atingiu o portão; que o depoente continuou correndo para dentro de sua residência; que enquanto o depoente corria para dentro do quintal, ouvia o acusado efetuando disparos; que sabe que um dos disparos pegou no portão; que o primeiro disparo atingiu o abdomen do depoente e um terceiro disparo passou de raspão por baixo do braço direito do depoente; que o depoente ficou bastante tempo internado; que acredita que tenha ficado internado aproximadamente 20 dias; que foi necessário durante a cirurgia abrir toda sua barriga, uma vez que atingiu o f
í
gado, intestino e o estômago; que na época dos fatos o depoente trabalhava como pintor; que em razão do disparo o depoente ficou parado sem poder trabalhar durante 2 a 3 meses; que ficou po
r
quase 2 meses sem conseguir andar; que teve que fazer fisioterapia; que também não podia pegar peso; que hoje em dia está normal;
(...)
que antes dos fatos o depoente teve desentendimento com
o
irmão do réu, de nome RAFAEL;
(...)
que o desentendimento que teve com o irmão de GABRIEL se deu uns 2 anos antes dos fatos; que o desentendimento se deu porque os dois usavam crack juntos e um usou a droga do outro; que acabaram saindo no tapa, mas que não foi nada demais; que nunca mais voltaram a amizade; que não sabe dizer qual o motivo que GABRIEL teria para realizar os disparos contra o depoente; que o depoente ouvia de todo o bairro que GABRIEL gerenciava o bairro São Francisco; que o depoente teve que ir embora do bairro por medo de ser morto;
(...)
que GABRIEL estava de capacete, mas mesmo assim o depoente reconheceu GABRIEL como autor dos disparos; que GABRIEL estava com a viseira aberta; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 52153, que ora lhe foram lidas, esclarecendo que foi atingido no abdomen; (...)".

(
Depoimento judicial
da
vítima Taylann Candeias Micaela
)
.

O
s
depoimentos das demais
t
estemunhas
ouvidas nos autos
também

indicam
de forma coesa, tando na fase policial, quanto em Juízo,

o envolvimento
do réu
nos fatos narrados na denúncia.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Adiante, a defesa requer a desclassificação do crime pelo qual fora condenado, para o delito de lesão corporal, por ausência de dolo, sob o argumento de que “a vítima foi atingida por apenas um disparo de arma de fogo, o que sugere que o autor, embora tivesse chances de continuar atirando, não o fez, uma vez que não queria matar a vítima”.

A propósito
,
doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia,

a
desclassificação
d
a conduta
para o
crime
de lesões corporais
-
ou mesmo, para o crime de disparo de arma de fogo -
somente se mostra viável
quando há
a comprovação segura e
inconteste
da ausência de
vontade de produzir o resultado morte.

É
o que
se extrai das lições do Professor
Luiz Guilherme de Souza Nucci
1
:

O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, §1º, do Código de Processo Penal (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do j
ú
ri para apreciar os
delitos dolosos contra a vida.

Assim também
, o entendimento
que vigora na
jurisprud
ência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que est
á
fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato. 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri. 4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

No
caso
dos autos
,
existem registros da existência de vários disparos, que não atingiram a vítima porque a mesma conseguiu correr pra dentro de casa.

I
nstaura-se,
portanto,
dúvida, cuja resolução compete ao Tribunal Popular do Júri, tendo em vista que na fase da pronúncia, por influxo o princípio do
in dubio pro societate
não se exige a certeza sobre a autoria ou sobre o elemento subjetivo do crime.

Desta
maneira
, pelos elementos probatórios insertos nos autos, incabível a desclassificação d
a

conduta,
de homicídio tentado para
lesão corporal
, de modo que deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Q
uanto ao decote
da
s
qualificadora
s
, d
estaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-la
s
da pronúncia
, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto
, que não restou demonstrad
a
n
esta via recursal a impertinência da
s
qualificadora
s
. Ao contrário, constato a existência de
indícios de que a ação
criminosa
do acusado

foi
realizada
por motivo fútil,
sendo motivada por um
desentendi
mento
com o irmão do recorrente
e,
de forma a
dificult
ar
ou impossibilit
ar
a defesa da vítima,
uma vez que consta dos autos a informação de que a mesma foi surpreendida pelo denunciado, quando
fumava um cigarro em frente a sua
casa, desarmada, sendo a
tingi
da
por disparos de arma de fogo
.

Assim, a
s
referida
s
qualificadora
s
resta
m

plausíve
is
e, por esta razão,
desaconselhável a esta colenda
Primeir
a Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORAS DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
4 A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)
.

P
or fim, concluo que o pedido de
concessão de justiça gratuita
constitu
i
matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
(
...
)
3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 4.ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.122.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0015489-52.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GABRIEL GOBBO BERGAMIN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA FORMA TENTADA
.
ART. 121, §2º,
INCISO
S II E

I
V,
C/C ART. 14, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL
.

1.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S
PREVISTA
S
NO
S

INCISO
S II E

I
V
DO §2º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
D
outrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia,

a
desclassificação
d
a conduta
para o
crime
de lesões corporais

somente se mostra viável
quando há
a comprovação segura e
inconteste
da ausência de
vontade de produzir o resultado morte,
cabendo ao
Tribunal do Júri, apreciar e valorar o contexto probatório.

3.

Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluída
s
a
s
qualifica
dora
s
, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, t
endo em vista
que
só pode
m
se
r
excluída
s
da decisão de pronúncia a
s
circunstância
s
qualificadora
s
manifestamente improcedente
s
, sem
qualquer
amparo nos elementos dos autos
.
4
.
O pedido de
concessão de
justiça gratuita
constitu
i
matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

5.

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.